Tribunal: TJDFT
Processo: 0714421-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714421-21.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA MONTESINAI N 04 COLONIA AGRÍICOLA SAMAMBAIA RECORRIDO: CLAUDIA CRISTINA CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. COTAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA. DIREITOS PERTINENTES AO IMÓVEL QUE GERARA AS PARCELAS PERSGUIDAS. TITULARIDADE PERTENCENTE A TERCEIRO. CONSTRIÇÃO. DOAÇÃO ANTECEDENTE AOS FILHOS DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. DECISÃO. NULIDADE. PROVIMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. DEVEDORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. MULTA (CPC, ART. 774, PARÁGRAFO ÚNICO). SANÇÃO CONDICIONADA À ATUAÇÃO MALICIOSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida em compasso com a argumentação desenvolvida pela parte recorrente, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação ou julgamento ultra ou extra petita. 2. Consubstancia direito fundamental constitucionalmente resguardado a salvaguarda segundo a qual ninguém pode ser expropriado do seu patrimônio à margem do devido processo legal, de modo que, aferido que os direitos inerentes ao imóvel nomeado à penhora pertencem a terceiro estranho à relação processual, inviável a constrição judicial almejada, porquanto o patrimônio de terceiro não é passível de ser expropriado e direcionado à realização de obrigação que não lhe diz respeito. 3. Sob os parâmetros que norteiam o devido processo legal e as vigas de sustentação do processo como fórmula de resolução dos conflitos intersubjetivos, que orientam no sentido de que a eficácia preclusiva da coisa julgada tem sua órbita de abrangência subjetiva adstrita aos vinculados à relação processual, não afetando, notadamente para prejudicar, terceiro, resplandece inexorável que o cumprimento de sentença transitada em julgada não afeta terceiro alheio às pretensões nela formuladas e decididas, inviabilizando a penhora de direitos possessórios sobre imóvel de titularidade de terceiro. 4. A natureza das obrigações derivadas das taxas condominiais, que ensejam que sigam a coisa, a ela aderindo, ensejando a sub-rogação do adquirente na obrigação de resolvê-las, não se sobrepõe à inferência de que a expropriação patrimonial deve ficar adstrita ao integrante da relação processual, tornando inviável que, não pertencendo o imóvel ou os direitos a ele inerentes ao executado, não podem ser expropriados, conquanto tenha sido alcançado pela condenação estabelecida pela coisa julgada e a obrigação tenha sido gerada pelo próprio bem.. 5. Apenas na hipótese de o executado, maliciosamente, não indicar bens à penhora, deixando de justificar a impossibilidade de fazê-lo, cogitar-se-á da aplicação da sanção preconizada no artigo 774, parágrafo único, do NCPC (artigo 601 do CPC/1973), e, ainda assim, desde que aferida a ocultação intencional do seu patrimônio, não se afigurando viável que ao menos seja cogitada a imposição dessa sanção no grau recursal se nada dispusera a decisão agravada sob a questão, pois inviável dilatação do objeto do inconformismo pelas contrarrazões aduzidas pela parte agravada. 6. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão colegiada está fundamentada em argumento não debatido nos autos, qual seja, a impenhorabilidade de imóvel de terceiro alheio à lide, resultando em ofensa ao princípio da congruência. II – O recurso é tempestivo, o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a constatação de que a agravante já não é titular dos direitos possessórios sobre o imóvel, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas, sobressaíra inexorável a necessidade de agregação de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Deve ser frisado que o fundamento desenvolvido derivara justamente do alegado pela agravante, não de criação desguarnecido de causa de pedir subjacente” (ID 12480701). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004